Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO. ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ tem conferido interpretação extensiva ao artigo 833, X, CPC, considerando impenhorável valor de até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras. Embora posicionamento em sentido contrário nesta Corte, mormente por não se tratar de questão afetada e julgada sob rito dos recursos repetitivos, tal entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o que melhor se coaduna com a preservação do mínimo existencial.
2. Frise-se, então, que “a extensão da impenhorabilidade depende do investimento em fundo diverso da poupança ser a única reserva em nome do executado, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X) (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). ( ) 8. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).
3. Na hipótese, foram encontrados pequenos valores em várias contas bancárias (Banco do Brasil, Nu Pagto, Pic Pay e BRB) em nome da agravante, valor total, R$ 731,13 (setecentos e trinta e um reais e treze centavos), valor inferior a 40 salários mínimos. Nenhuma notícia de má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais outros de riqueza do devedor suficiente a afastar a impenhorabilidade do valor bloqueado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.